Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PORCENTAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaratória (rescisão contratual) c/c ressarcimento, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A parte ré apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Consta dos autos que a parte autora, em 30.12.2015, adquiriu uma cota imobiliária de resort na região de Caldas Novas/GO, tendo pagado o valor R$ 2.900,00 de entrada e ao todo pagou 24 parcelas até dezembro de 2017. Contudo, ao tentar rescindir o contrato, após perder o emprego, a requerida lhe cobrou multa de 20%, além de não devolver o valor dado como entrada.
3. A sentença considerou válida a retenção da entrada, porque paga a título de comissão de corretagem, devidamente informada e paga ao corretor. Quanto aos valores pagos pela cota, o juízo a quo entendeu ser abusiva a retenção de 20% estipulada pela cláusula penal do contrato, fixando-a em 10%.
4. Em seu recurso, a parte ré discorreu sobre a validade da cláusula contratual que prevê a retenção de 20%.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A controvérsia dos autos reside sobre o percentual do valor a ser retido em razão da rescisão de contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade (cotas imobiliárias).
7. Em razão da incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor, a autonomia da vontade não pode ser utilizada como fundamento para manutenção do desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável.
8. Com efeito, as cláusulas contratuais que autorizam a retenção de multa contratual superior a 10% sobre o valor pago, bem como de despesas não devidamente comprovadas, são nulas de pleno direito, conforme regra do art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90. Outrossim, são abusivas, incompatíveis com a boa-fé objetiva e resultam em enriquecimento sem causa do fornecedor, ressaltando, ainda, que, após a rescisão contratual, a incorporadora receberá o imóvel e novamente o colocará à venda.
9. A limitação da retenção a 10% do valor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste sentido, confira-se: (Acórdão: 1209494, Data de Julgamento: 17/10/2019, Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no DJE: 06/11/2019; Acórdão: 1207779 Data de Julgamento: 10/10/2019 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Publicado no DJE: 23/10/2019).
10. Ademais, o recorrente não demonstrou documentalmente que os prejuízos experimentados decorrentes do distrato justificariam a retenção de valor superior ao estipulado no julgado recorrido (art. 51 do CDC e art. 413 do Código Civil).
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.